Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736624-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO, com OAB/DF no 48.197, em favor GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, onde aponta o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília como autoridade coatora. Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio, à pena fixada em (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por sentença modificada no julgamento do seu recurso de apelação, que desclassificou a conduta para roubo tentado, fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo determinada a expedição de alvará de soltura. Informa que o alvará não foi cumprido pelo Diretor do CPP, sob o argumento de que GABRIEL teria outra condenação em seu desfavor, pelo crime de tráfico de drogas, na qual foi fixada pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, devendo ser aguardada manifestação do Juízo das Execuções Penais. Assevera que mesmo diante dessa condenação, não há fundamento para que o paciente seja mantido no cárcere, porquanto inexiste qualquer exigência legal de manifestação do d. Juízo das Execuções para que ele seja colocado em liberdade, tanto mais porque referida autoridade fixou as penas substitutivas na modalidade de prestação pecuniária, que é compatível com a pena privativa de liberdade fixada posteriormente. Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que não há qualquer exigência de atualização do relatório de execução penal do apenado para que seja cumprida a ordem judicial consubstanciada no alvará de soltura. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar, pela qual seja o paciente colocado em liberdade imediatamente, mediante alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De fato, é possível verificar dos autos que o paciente foi condenado na ação penal no 0712893-46.2019.8.07.0001 pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, por sentença proferida em 31/10/2019, com trânsito em julgado em 6/12/2019, sendo expedida a competente guia de execução definitiva (fls. 21/24). Segundo consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, na execução no 0402469-39.2020.8.07.0015, extraída da condenação proferida na ação penal no 0712893-46.2019.8.07.0001, acima citada, consta que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto, vale dizer, está preso. Dessa forma, não se afere, ao menos nessa análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, qualquer constrangimento ilegal, mas que a direção do estabelecimento prisional apenas e tão-somente observou o disposto no alvará de soltura, que vedava o seu cumprimento se por outro motivo o paciente tivesse que ser mantido no cárcere. Não se desconsideram as cópias das decisões acostadas pelo impetrante às fls. 26/27, as quais sugerem a possibilidade de equívoco na unificação das penas com a determinação de regime semiaberto na execução penal acima indicada, a última delas proferida em 13/8/2021. Até esta data, contudo, segundo consulta ao sistema próprio, consta informação de que o paciente está preso, inclusive havendo decisão posterior, datada de 2/9/2021, que deferiu saídas temporárias em seu favor, o que confirma a informação de que ele está cumprindo a pena em regime semiaberto. A fim de esclarecer eventual equívoco, o impetrante deverá se dirigir ao d. Juízo da Execução, sendo inviável qualquer manifestação deste Tribunal acerca da matéria, sob pena de supressão de instância. Não há que se falar, portanto, em mera condicionante da liberdade à manifestação anterior ou atualização da situação processual do paciente, mas na efetiva inviabilidade de sua colocação em liberdade, porquanto ele atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Destaque-se que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa afastar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que o paciente está recolhido ao cárcere para cumprimento de pena em regime semiaberto em processo distinto, o que impede sua colocação em liberdade por decisão proferida posteriormente. Assim sendo, a decisão vergastada não merece censura monocrática, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2021 14:06:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora